Tribunal: TJBA
Processo: 0553369-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553369-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, ANANDA OLIVEIRA MENEZES, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, LEONARDO MENDES CRUZ, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, ANANDA OLIVEIRA MENEZES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESCISÃO DO CONTRATO E CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TESE DA EMBARGANTE DE INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A RESCISÃO CONTRATUAL E A PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE FORMA CLARA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por GAFISA S/A contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte adversa. A decisão colegiada manteve a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por atraso na entrega da obra e adequou o cálculo dos lucros cessantes aos parâmetros do Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante alega que o acórdão foi contraditório e omisso, argumentando que a rescisão do contrato (interesse contratual negativo) é incompatível com a condenação em lucros cessantes presumidos (interesse contratual positivo), os quais exigiriam prova concreta de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios de contradição ou omissão ao manter a condenação por lucros cessantes de forma presumida, mesmo diante da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, e se é cabível, na via dos embargos de declaração, modificar a conclusão do órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses do art1.022 do Código de Processo Civil. O recurso não serve para a rediscussão do mérito da decisão ou para a revisão do julgamento com base em discordância da parte.

4.

A decisão embargada fundamenta de maneira clara e expressa os motivos pelos quais reconheceu o direito aos lucros cessantes mesmo com a dissolução do contrato. O acórdão aplicou expressamente a tese fixada no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, determinando a incidência do percentual sobre o valor atualizado do imóvel até a data da efetiva entrega ou da rescisão do contrato.

5.

A alegada contradição que autoriza os embargos de declaração é apenas a contradição interna, ou seja, a incompatibilidade entre as premissas adotadas no texto da decisão e a sua própria conclusão. A discordância entre o entendimento adotado pela Câmara e a tese jurídica defendida pela embargante não configura vício sanável por esta via.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos pontuais das partes quando a fundamentação adotada é juridicamente suficiente para resolver a controvérsia e afastar as teses em sentido contrário.

7.

A pretensão recursal revela o intento de rediscutir matéria já decidida de forma contrária aos interesses da embargante, o que se mostra incompatível com a finalidade e a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito do acórdão ou para a revisão da conclusão que aplicou o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça em caso de rescisão contratual por atraso de obra.

2.

A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se caracterizando pela mera divergência entre a decisão e a interpretação jurisprudencial defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; TJ-BA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no processo de número
0553369-43.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GAFISA S/A
e como embargado
CLAUDIO PEREIRA MARQUES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão desafiado, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04